Tribunal: TJSP
Processo: 2223669-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Pleito de concessão de gratuidade da justiça. Presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência financeira. Documentos juntados que demonstram situação econômico-financeira incompatível com o perfil de pessoa sem recursos para custear o processo. Indeferimento. Manutenção do r. "decisum".
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785226
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2223669-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223669-69.2020.8.26.0000 -Voto no 35131 e
2
Voto n. 35131
Agravo de instrumento n. 2223669-69.2020.8.26.0000
Comarca: Mogi das Cruzes
Agravante: Sebastião Ferreira da Silva
Agravado: Banco do Brasil S/A
Agravo de instrumento. Pleito de concessão de gratuidade
da justiça. Presunção relativa de veracidade da alegação de
insuficiência
financeira.
Documentos
juntados
que
demonstram situação econômico-financeira incompatível
com o perfil de pessoa sem recursos para custear o processo.
Indeferimento. Manutenção do r. “decisum”.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
embargante em razão da r. decisão de fls. 93 proferida nos autos dos embargos à
execução de processo n. 1010699-22.2020.8.26.0361, que indeferiu o pedido de
gratuidade da justiça.
Em suas razões recursais, o agravante alegou, em síntese, que
foram juntados documentos que comprovam a sua hipossuficiência econômico-
financeira; que não tem condições de arcar com as custas, despesas processuais e
honorários sucumbenciais sem prejuízo da sua subsistência; que a sua renda líquida
mensal é inferior a 3 (três) salários mínimos; e, o benefício pleiteado deve ser
deferido como meio de acesso à justiça.
A fls. 27, foi deferida, provisoriamente, a gratuidade da
justiça, até o julgamento do recurso pela Colenda Turma, e foi dispensada a
manifestação da parte agravada.
Recurso devidamente processado.
É o relatório.
Por proêmio, é importante registrar que, por ser a gratuidade
da justiça o objeto do presente recurso, este é conhecido sem o recolhimento do
preparo recursal.
O artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil disciplina que:
“O juiz somente poderá indeferir o pedido se
houver nos autos elementos que evidenciem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223669-69.2020.8.26.0000 -Voto no 35131 e
3
falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar
à
parte
a
comprovação
do
preenchimento dos referidos pressupostos.”
Ainda, verifica-se que o §3o do mesmo artigo e diploma legal
dispõe que: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural”.
Assim, a nova sistemática processual civil preferiu
reconhecer a existência de presunção relativa de veracidade da alegação de
insuficiência financeira para o custeamento do processo, quando a assertiva é
apresentada por pessoa natural.
Pois, bem.
Compulsando os autos, verifica-se que se mostram presentes
todos os elementos necessários para apreciação do pedido de concessão da gratuidade
da justiça feito pelo ora agravante.
A fls. 14, o agravante juntou declaração de hipossuficiência.
A fls. 15/24, juntou declaração de Imposto de Renda Pessoa
Física Exercício 2020 / Ano-Calendário 2019, na qual se constata que a soma dos
rendimentos tributáveis e não tributáveis resulta em uma renda líquida mensal
superior a 3 (três) salários mínimos.
No mais, é importante mencionar que no extrato bancário do
agravante referente ao mês de setembro de 2020, junto a fls. 25, restou demonstrado
o lançamento de créditos superiores a 3 (três) salários mínimos, tudo a confirmar que
o agravante não comprovou o perfil econômico-financeiro de pessoa que necessita da
concessão da gratuidade da justiça por não ter recursos para custear o processo.
Para robustecer o presente entendimento, vale reiterar que,
nos termos das Deliberações n° 89 e 137 do Conselho Superior da Defensoria
Pública, que fixam como critério objetivo auferir renda não superior a três salários
mínimos, formou-se o entendimento adotado pelo Ilustre e Nobre Desembargador
Hélio Nogueira, nos autos de agravo de instrumento no 2255080-09.2015.8.26.0000,
desta Colenda Câmara, julgado em 04.02.2016, que, em parte transcrito, deixou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223669-69.2020.8.26.0000 -Voto no 35131 e
4
registrado que:
“... É de se observar que, em traço objetivo, de
definição de pessoa necessitada, a Deliberação do
Conselho Superior da Defensoria Pública da
União no 85 (20.2.2014) confere a condição de
necessitado para 'a pessoa natural que integre
núcleo familiar, cuja renda mensal bruta não
ultrapasse o valor total de 3 (três) salários
mínimos', ...”.
Dessa forma, não restou demonstrado o perfil de quem tem o
efetivo risco de prejuízo à subsistência própria e da família, o que, por consequência,
afasta a necessidade de se atribuir ao agravante a almejada gratuidade.
Assim, mostra-se imperiosa a manutenção da r. decisão
guerreada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Roberto Mac Cracken
Relator